Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA – DEPENDENTE COM DOENÇA GRAVE – HORÁRIO ESPECIAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO – CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado para reconhecer o direito da postulante à redução de jornada, no patamar de 50%, sem redução de proventos ou compensação de horário.
3. Pretende a parte autora e recorrente, enfermeira servidora pública ativa da Secretária de Saúde, que lhe seja concedida redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade compensação, porque necessita cuidar de seu filho (dependente), que precisa de cuidados especiais. Informa que administrativamente somente lhe foi concedido 15% de redução do horário (ID 39559390 – pág. 68).
4. Os autos foram instruídos pela parte, entre outros documentos, com cópia do processo administrativo que deferiu parcialmente o pedido, em sede de reconsideração, para reduzir em 15% da jornada de trabalho, cópia da certidão de nascimento (ID 39559374 – pág 1) e relatórios médicos que detalham a condição clínica do dependente (ID 39559375, 39559376, 39559377, 39559378, 39559379 e seguintes), bem como o Laudo Médico Pericial no 7/2022, com sua conclusão (ID 39559390, pág. 56) e relatório das atividades e tempo gasto com as consultas/terapias da criança, (ID 39559390 – pág. 51, 53, 54, 55).
8. Dispõe o art. 61 da Lei Complementar no 840/2011, na redação dada pela Lei Complementar no 928/2017, a possibilidade de concessão de horário especial (que consiste na redução de até 50% da jornada) ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sem compensação de horário, nem redução salarial.
9. A análise das provas documentais carreadas aos autos revela que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
10. O relatório médico atualizado juntado informa que o dependente “[...] necessita, por tudo isso, concomitantemente ao acompanhamento neuropsiquiátrico periódico de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis portadores de transtorno do espectro autista, tanto para terapia com criança, como para treinamento parental e suporte pedagógico e à escola, sendo esse tratamento contínuo e ininterrupto. Para isso há necessidade de terapias com psicologia (da linha comportamental e/ou desenvolvimentista), fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional comum e também com integração sensorial; intervenção psicológica comportamental pelo método ABA, numa carga horária total de 15 horas/semana, além de atividade física 5 horas/semana, a depender da evolução poderá ser acrescido outras especialidades de terapias [...]” (ID 39560125). O relatório foi emitido por médico da rede pública, neurologista infanto/juvenil, do Hospital Universitário de Brasília, Serviço de Neurologia Pediátrica.
11. O Laudo Médico Pericial no 7/2022, concluiu laconicamente que “o periciando é portador de deficiência, devidamente enquadrada na Lei 4317/2009, comprovou necessidade de horário especial em 15% da jornada de trabalho do servidor”. Observa-se que a conclusão apresentada nesse laudo, apesar de firmada por três profissionais da medicina, não apresenta nenhuma objeção clínica ao relatório médico mencionado, abstendo-se de realizar qualquer apontamento de caráter médico, apenas indicando uma conclusão administrativa, não amparada por elementos indicativos do critério utilizado para estipular o percentual definido.
14. O Decreto Distrital no 34.023/2012, que regulamenta o procedimento administrativo para concessão do direito ao servidor, não estipula como critério único a constatação da deficiência do periciando e sua vinculação ao quantitativo de horas necessárias para reabilitação, mas sim à necessidade de atendimento especial, o que ficou demonstrado sobejamente no relatório médico e relatório de terapias/atividades realizados, com quadro de horários, apresentado pela parte, que não foi infirmado em nenhum ponto pela perícia médica oficial, que apenas, vaticinou a necessidade de 15% de horário especial na jornada de trabalho. O critério de necessidade do atendimento especial do periciando é amplo e pode abarcar, em tese, tanto rotinas de reabilitação, como rotinas não terapêuticas. Veja-se:
“Art. 42. É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016)
§ 1° O pedido de concessão deste benefício será examinado em processo administrativo individual, por Junta Médica Oficial, e será instruído com os documentos comprobatórios do grau de parentesco, juntamente com a documentação médica assistencial da pessoa com deficiência. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016)
§ 2° Faz-se também necessária a comprovação da necessidade do atendimento especial à pessoa com deficiência, que seja incompatível com o horário de trabalho do servidor, mediante parecer técnico fornecido pela instituição que estiver prestando o atendimento. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016)
§ 3o Do processo deverão constar pronunciamento da chefia imediata do servidor e laudo da Junta Médica Oficial, bem como parecer conclusivo do Setor de Gestão de Pessoas. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016)
§ 4° Nos casos de que trata o caput, a redução de carga horária é de até 20% (vinte por cento) da jornada de trabalho. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016)”
16. Nesse cenário, sopesando os fatos comprovados pela autora (necessidade de acompanhamento do menor), calcados em prova documental e a permissão legal existente, reputo justa a concessão da redução de sua jornada de trabalho para o percentual de 50% tal como requerido, eis que no mínimo são necessárias 20 horas semanais, como apontado no relatório transcrito.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para conceder redução da jornada de trabalho da parte autora no percentual de 50%, nos termos do art. 61, II e § 1o, da Lei Complementar no 840/2011.
18. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
19. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.